Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FABRICIO RAMOS FERREIRA, LIVIA PEREIRA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução alegado pelas executadas. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento do título judicial que condenou as agravadas ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos agravantes, nos seguintes termos: “[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na cláusula décima segunda, parágrafo quarto, alínea “a” do contrato de id. 7016743, no percentual de 0,8% por mês, sobre o valor da venda do bem, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (01/07/2014) até a data da entrega das chaves (18/05/2017) com acréscimo de correção monetária, pelo INPC, sobre cada mês devido, e juros de mora de 1% a.m a partir da última citação - 08/06/2019”. 2.1. A decisão agravada acolheu a impugnação das executadas, para “fixar que o valor da venda do bem é aquele estipulado contratualmente, sem atualização”. 2.2. Nesta sede, os exequentes defendem que o percentual de 0,8% deve incidir sobre o valor da venda do bem recomposto monetariamente. 3. Embora o dispositivo da sentença não mencione a atualização monetária da base de cálculo da indenização, determinou a aplicação da cláusula contratual décima segunda, parágrafo quarto, alínea “a”, a qual expressamente dispôs que a taxa de 0,8% deve incidir sobre o valor de venda corrigido pelos índices do contrato. 3.1. Nessa linha de intelecção, o voto condutor do acórdão que manteve a sentença consignou o seguinte: “[...] o previsto na alínea ‘a’ do parágrafo quarto, se refere à penalização ao consumidor em caso de ocupação indevida do imóvel antes da reintegração da incorporadora, qual seja taxa de ocupação de 0,8% sobre o preço de venda da unidade, corrigidos pelos percentuais do contrato. Assim, se entende que esta penalidade, imposta desfavoravelmente em relação aos consumidores, deve ser invertida em favor destes, conforme entendeu o magistrado”. 3.2. Portanto, razão assiste os agravantes quando defendem que o preço histórico de venda deve ser atualizado monetariamente para fins de cálculo do valor indenizatório. 3.3. Impõe-se considerar que a indenização objetiva compensar os adquirentes do aluguel devido pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, razão pela qual seu quantum deve ser calculado com base no preço atualizado de venda do bem, a fim de retratar o valor de mercado vigente à época em que devida a compensação. 4. Não há sobreposição de correções monetárias, pois é estabelecido, inicialmente, o valor da indenização, com base no preço do imóvel atualizado, pelos índices do contrato, até a data de vencimento de cada uma das parcelas devidas. 4.1. Após, como não houve o pagamento no momento devido, ou seja, a cada mês, incide a correção monetária pelo INPC, até a data do adimplemento, com a finalidade de preservar o valor monetário da indenização. 4.2. Este foi justamente o método de cálculo adotado pelos agravantes, conforme planilha acostada aos autos originários. 5. Em sentido similar: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA (.....) 3. Estabelecida, em contrato, multa por atraso na entrega com base de cálculo no valor atualizado do imóvel pelo IGP-M/FGV e tendo o sentenciante determinado a correção, a partir da apuração da quantia em cada mês de atraso, segundo o determinado em contrato, pelo INPC, não há que se falar em dupla incidência de correção monetária, mas de mera atualização monetária do valor devido. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJDFT, 1a Turma Cível, 00128209620168070009, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 27/11/2020). 6. Logo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada, e, por consequência, afastado o excesso de execução reconhecido na origem, bem como homologados os cálculos apresentados pelos agravantes. 7. Recurso provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 523 e 524, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de excesso de execução. Aduzem que o valor do contrato não deve ser atualizado. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 523 e 524, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “embora o dispositivo da sentença não mencione a atualização monetária da base de cálculo da indenização, determinou a aplicação da cláusula contratual décima segunda, parágrafo quarto, alínea “a”, a qual expressamente dispôs que a taxa de 0,8% deve incidir sobre o valor de venda corrigido pelos índices do contrato” (ID 24882157 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010